Tribunal: STF
Processo: ARE 744491
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Observância do quadro de carreira. Necessidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 8º do ADCT abrange as promoções tanto por antiguidade quanto por merecimento, desde que observados os prazos de permanência em atividade previstos nas normas de regência e que elas estejam compreendidas dentro do quadro de carreira a que pertencia o anistiado. 



    2. Agravo regimental não provido.